Tribunal: TJES
Processo: 5032446-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032446-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN APARECIDA DA SILVA RANGEL
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MIRIAN APARECIDA DA SILVA RANGEL
(ID 18744443), requerente nos autos originais, em face de Acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal.

Em sua peça, a embargante busca a manifestação da Turma Recursal alegando supostos vícios na decisão colegiada.

Destaca-se que a oposição dos presentes embargos ocorreu após a prévia certificação do trânsito em julgado (ID 18444848). Para tentar justificar a interposição do recurso no momento atual, a patrona da embargante colacionou aos autos atestados médicos (IDs 18744442 e 18744444).

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, verifica-se, de plano, que o recurso não merece ser conhecido, por ser manifestamente intempestivo.

Nos termos do artigo 49 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão.

Cumpre destacar que o atestado médico apresentado pela patrona da parte autora não é hábil a justificar a devolução ou suspensão do prazo recursal.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o documento médico prescreve o afastamento das atividades laborais por apenas 1 (um) único dia. Tal circunstância, por si só, não configura a justa causa ou a força maior (art. 223, § 1º, do CPC) capazes de caracterizar a impossibilidade absoluta de a advogada praticar o ato processual dentro do lapso temporal de cinco dias previsto em lei.

A intempestividade resta, inclusive, materializada de forma inconteste pela certidão de trânsito em julgado já exarada no evento de ID 18444848.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração de ID 18744443, face a sua manifesta intempestividade.

Intimem-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)